Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-18.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005187-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONAIR DOURADO DA SILVA - CPF: 942.191.681-68 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Liberdade provisória com fiança. Dispensa do pagamento. Hipossuficiência. Liminar ratificada. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao
paciente mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo fiança no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB,
visando a dispensa do pagamento pela hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consistem em saber se é possível a dispensa do pagamento da fiança, imposta como condição da liberdade provisória, quando comprovada a hipossuficiência econômica do custodiado.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual penal prevê expressamente a possibilidade de dispensa da fiança nos casos em que o custodiado demonstrar hipossuficiência econômica, conforme os arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP.

4. A manutenção da prisão unicamente pela incapacidade financeira de arcar com a fiança viola o princípio da proporcionalidade e equivale à denegação tácita da liberdade provisória, o que não se coaduna com o entendimento de que a prisão deve ser medida excepcional.

5. A situação econômica do paciente, evidenciada por declaração de renda proveniente de auxílio estatal, assistência da Defensoria Pública e residência em imóvel alugado, demonstra de forma suficiente a sua hipossuficiência para fins de dispensa da fiança.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem
concedida para dispensar o pagamento da fiança arbitrada, ratificando a liminar.

Tese de julgamento
: “A fiança pode ser dispensada quando demonstrada a hipossuficiência econômica do custodiado, nos termos dos arts. 325, §1º, I, e 350 do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 325, § 1º, I; 326; 350. CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1024569-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 18/09/2024, DJe 20/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de RONAIR DOURADO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre elas, a fiança, pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção de veículo, em via pública, sem a devida habilitação (art. 306 e 309, ambos do CTB).

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/02/2025 e, em audiência de custódia realizada no dia 22/02/2025, foi concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, incluindo a fiança, que foi arbitrada no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Sustenta, em síntese, que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, sendo que permanece segregado somente por esse motivo, de modo que faria jus a isenção do pagamento, em conformidade com o art. 325, § 1º, I, do CP.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja dispensado do pagamento da fiança (Id 270037374).

Anexou documentos (Id 270037375).

O pedido de liminar foi deferido em sede de plantão judiciário (Id 270051870).

O Juízo singular prestou informações (Id 270640397).

A i. PGJ manifestou pela
concessão
da ordem, ratificando a liminar deferida (Id 270855372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consoante relatado o paciente RONAIR DOURADO DA SILVA foi preso em flagrante delito no dia 21/02/2025 pela suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e direção de veículo, em via pública, sem a devida habilitação (art. 306 e 309, ambos do CTB).

Em audiência de custódia, realizada no dia 22/02/2025, o juiz plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada, no entanto, ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a fiança, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante a impossibilidade do adimplemento do valor arbitrado, foi impetrada a presente ação constitucional em benefício do paciente.

A impetrante alega, em suma, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança, sem prejuízo próprio e da família, visando a isenção do pagamento.

A pretensão defensiva comporta
acolhimento
, uma vez que o paciente permaneceu segregado unicamente por não conseguir adimplir com o valor arbitrado a título de fiança.

De início, importante destacar que a regra geral contida em nosso ordenamento jurídico é o direito à liberdade de locomoção, sendo a prisão do indivíduo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença desses requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), exige-se a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do princípio da proporcionalidade, deixando, portanto, a custódia cautelar para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto.

Na presente hipótese, o próprio Juízo de origem constatou a ausência das hipóteses indispensáveis previstas no art. 312 do CPP (
periculum libertatis
), afirmando ser desnecessária a manutenção da prisão do paciente, aplicando-lhe, assim, medidas cautelares diversas.

Ocorre que a concessão da liberdade provisória pelo Juízo singular foi condicionada, também, ao pagamento de fiança, cujo adimplemento não foi possível.

Ressalte-se que a carência de recursos financeiros para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o agente segregado, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, conforme disposto nos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Saliente-se o disposto no artigo 326 do CPP, no sentido de que, para fins de determinação do valor, deve-se considerar, dentre outras circunstâncias, as condições pessoais do acusado, cuja dispensa, como mencionado, deve ocorrer se assim recomendar a situação econômica do preso.

Consta dos autos que o paciente está sendo assistido pela douta Defensoria Pública, bem como declarou, na Delegacia de Polícia, que recebe auxílio do governo, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), e que
“complementa a renda fazendo limpeza de lotes”
, além de residir em imóvel alugado (Id 184996820).

De fato, a situação do paciente induz a alegada hipossuficiência e justifica a dispensa da fiança nos moldes legais.

Nesse contexto, manter o paciente segregado unicamente pelo não adimplemento da fiança arbitrada, notadamente pela carência financeira, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.

Sobre o tema, segue entendimento deste e. Tribunal:

“Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, o favorecido nessa ordem se encontra em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1º, I e art. 350, caput, ambos do CPP.” (TJMT, HC 1024569-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 18/09/2024, DJe 20/09/2024)

Tendo por base tais premissas legais e jurisprudenciais, entendo que o paciente faz jus à dispensa da fiança anteriormente arbitrada, em virtude da sua capacidade financeira precária, o qual não pode permanecer segregado somente por esse motivo, especialmente quando inexistentes qualquer das hipóteses autorizadoras da medida extrema.

Logo, de rigor a
ratificação
da liminar deferida.

Ante o exposto, em
consonância
com a i. PGJ,
concedo
a ordem vindicada para dispensar o paciente RONAIR DOURADO DA SILVA do pagamento da fiança, mantendo inalteradas as demais condições impostas na decisão proferida pelo magistrado singular, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025